Tribunal: TJBA
Processo: 8001702-75.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001702-75.2021.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MANOEL JOALDO NOVAIS DA SILVA

Advogado(s)
:
NEILA NASCIMENTO FERREIRA, LYGIA MARIA BARRETO DE SANTANA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ALEGA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de consumidor idoso, beneficiário previdenciário, reconhecendo a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; e (ii) estabelecer se é devida a compensação por danos morais decorrentes dos descontos realizados sem respaldo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dado o caráter de relação de consumo entre o banco e o consumidor, destinatário final do serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Quando o consumidor nega a existência da contratação, por se tratar de fato negativo, cabe ao fornecedor demonstrar a existência de vínculo contratual e a regularidade dos descontos efetuados, conforme o art. 373, II, do CPC.

O autor pleiteou expressamente a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de comprovar a falsidade da assinatura constante do suposto contrato, o que não foi enfrentado de forma idônea pelo banco.

O único laudo apresentado pela instituição financeira foi produzido de forma unilateral, sem as garantias do contraditório, da imparcialidade e da rigorosidade técnica exigida.

O autor não utilizou o valor supostamente creditado, tendo depositado integralmente o montante em juízo, o que é incompatível com a alegação de contratação voluntária.

Inexistem outros elementos probatórios (gravações, certificação digital, geolocalização) capazes de confirmar a manifestação válida de vontade do consumidor.

Comprovada a ausência de relação contratual, os descontos realizados são ilegítimos, ensejando a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável geram dano moral in re ipsa, por comprometerem verba de natureza alimentar e a dignidade da pessoa humana.

A indenização fixada em R$ 7.000,00 revela-se proporcional e adequada, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco deve comprovar a existência de contratação válida quando o consumidor nega a celebração do contrato, especialmente em se tratando de fato negativo.

Laudo pericial produzido unilateralmente não supre a necessidade de prova técnica realizada sob o crivo do contraditório.

A realização de descontos em benefício previdenciário, sem comprovação de relação jurídica, configura dano moral presumido e enseja restituição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8013502-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto da excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a esta se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07